Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-23.2013.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-23.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), REIS & CORREA LTDA - CNPJ: 03.353.538/0001-78 (APELADO), ROSANGELA RIOS REIS - CPF: 631.117.481-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

REIS & CORREA LTDA.

ROSANGELA RIOS REIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA
DAS PARTES
NÃO OBSERVADA
.
NECESSIDADE
.
PRECEDENTE DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA
ANULADA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarou, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, sem prévia intimação do exequente,
considerando-se
os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil de 2015, nos
arts
. 9o, 10 e 921, § 5o, exige que, antes de
se
decretar a prescrição intercorrente, o juiz intime previamente
as partes
para que se manifeste
m
, sob pena de violação ao contraditório
e à vedação à decisão surpresa
.

4.
No caso concreto, o Banco apelante não foi intimado previamente para se manifestar sobre a prescrição, configurando decisão surpresa e
resultando em
nulidade
processual
.

5.
Diante da ausência de intimação prévia e da consequente violação ao contraditório, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que as partes sejam devidamente intimadas.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"É imprescindível a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a existência ou não da prescrição intercorrente, ainda que reconhecida de ofício, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa consagrados nos
arts
. 9o, 10 e 921, § 5o, do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 9o, 10 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1822653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019,
DJe
16/10/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga-MT
que, nos autos
da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
REIS & CORREA LTDA.
e
ROSANGELA RIOS REIS
,
declarou
de ofício
a prescrição intercorrente e
julgou
extinta a pretensão executiva, com resolução do mérito,
nestes termos:

[...]

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito,
interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

[...]

No presente caso, o exequente teve inequívoca ciência quanto à frustração na tentativa de localizar bens suscetíveis de penhora em
16/07/2014
(id. 47621942 – Pág. 53), ficando o processo suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e decorrido o prazo em
30/03/2015
(id. 47621942, Pág. 56).

Desde então, todas as diligências visando à localização de bens do devedor restaram infrutíferas.

Dessa forma, considerando que a execução se lastreia em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG),
a pretensão executiva do demandante se encontra
prescrita
.

[...]

1 – Ante o exposto,
DECLARA
-
SE
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda,
razão pela qual
JULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, nos termos do art. 921, §5o do CPC.

2 – Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações devidas.

[...] [grifos do original]

A

a
pelante, em suas razões
recursais (ID
268760290), sustenta a seguinte preliminar:

Nulidade da sentença por ausência de intimação prévia

No mérito, a apelante apresenta as seguintes teses:

Inexistência de prescrição e causas interruptivas e suspensivas

Os apelados, por sua vez, apesar de intimados (ID
268760299), não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (intimação-27110542)
, e preparo efetivado, nos termos da certidão de ID
269225258
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

REIS & CORREA LTDA.

ROSANGELA RIOS REIS

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
das ora apeladas,
declarou de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a pretensão executiva, com resolução do mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que
, tendo o Banco exequente, ora apelante, tomado ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis em 16/07/2014 e não tendo logrado êxito nas diligências subsequentes
,
para a satisfação do crédito, restou configurado o transcurso do prazo prescricional
trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário
.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelo Banco apelante.

1. Nulidade da sentença por ausência de intimação prévia

O Banco apelante
assevera que o Juízo
a quo
decretou a prescrição de ofício, sem permitir o exercício do contraditório e ampla defesa.

Dess
e modo, sustenta que a sentença

é nula, pois
configura decisão surpresa
, uma vez que
não houve intimação prévia do exequente, ora apelante, para manifestação sobre a prescrição.

Pois bem
.
Desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015,
mesmo
em
se tratando de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício,
as partes devem ser intimadas para
a oportunidade de
manifestação
prévia
,

em observância ao contraditório efetivo
e

à proibição da decisão surpresa,
com fulcro nos
arts
. 9o,
10 e
921, § 5o, do
referido Código,
in
verbis
:

Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

[...]

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5o O juiz,
depois de ouvidas as partes
, no prazo de 15 (quinze) dias
, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição
no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa
s
de julgado
do
colendo
S
uperior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO.
INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO
.

1. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -,
em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de
de
que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1822653 SP 2019/0182056-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2019 RSDCPC vol. 122 p. 95) (grifo nosso)

No caso
em exame
,

verifica-se que a intimação prévia não ocorreu
,
sendo o
e
xequente
, ora recorrente,
surpreendido com a sentença extintiva sem ter a oportunidade de se manifestar sobre a questão prescritiva.

Por conseguinte, assiste razão ao Banco apelante, uma vez que a preliminar deve ser acolhida para anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que, em observância ao princípio do contraditório, as partes sejam intimadas para se manifestarem sobre a possível ocorrência da prescrição.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
primevo
,
a fim de que seja propiciado
às partes
se manifestar
em
sobre a
hipótese de
prescrição intercorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025